Tribunal: STF
Processo: ARE 1416051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.



    - Parte autora que objetiva que a instituição de ensino ré seja compelida a proceder o trancamento da matrícula referente ao 1º semestre de 2013; a restituir ao FIES, o valor das mensalidades referente ao 1º semestre de 2013, ou devolver à autora o valor do crédito repassado pelo FIES, no total de R$ 12.050,14; e a reparar os danos morais sofridos.



    - Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. - Parte autora, que dentro de suas possibilidades, mormente considerando sua hipossuficiência técnica para a vertente hipótese, desincumbiu-se satisfatoriamente de demonstrar o por ela alegado, ao comprovar o requerimento de trancamento de matrícula realizado em 02/04/2013.



     - Demandado que não conseguiu demonstrar a higidez de seus serviços, pois não comprova a política de trancamento de matrícula, e de frequência em aulas, posto que não acosta aos autos, o contrato de serviços educacionais celebrado entre as partes, nem a cópia do manual do aluno, e tampouco a pauta de frequência e o diário de classe do curso de Odontologia, nos quais sustentou estar inscrito o nome da autora.



    - Falha na prestação do serviço configurada.



    - Princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas, configurando-se em verdadeiro dever a ser observado e perquirido por ambas as partes contratantes. Assim, é que, se por um lado deve o consumidor ultimar esforços para cumprir com suas obrigações contratuais, por outro deve o prestador do serviço fornecer a segurança e confiança que dele se legitimamente espera. Ao deixar de fazê-lo, incidiu a ré em ato ilícito, sendo, portanto, cabível a condenação ao pagamento de indenização pelos danos a que deu causa.



     - Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente